Tribunal: TJES
Processo: 5020549-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020549-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS
REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CIRURGIA BARIÁTRICA E DA
URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de
saúde contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer,
deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de
diversas cirurgias plásticas reparadoras, materiais e insumos, sob o
fundamento de que tais procedimentos decorrem de tratamento de
obesidade mórbida (pós-bariátrica). A agravante sustenta a natureza
estética dos procedimentos, a ausência de prova da cirurgia
bariátrica prévia e a falta de urgência, dado o tempo decorrido
desde o suposto procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos
probatórios constantes nos autos demonstram a probabilidade do
direito, especialmente a condição de paciente pós-bariátrica; (ii)
estabelecer se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo que justifique a concessão da medida liminar antes da
instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-
bariátrica é obrigatória quando indicada pelo médico assistente
como parte do tratamento da obesidade mórbida, conforme tese
fixada pelo STJ no Tema 1.069.

4. A ausência de comprovação efetiva da realização da cirurgia
bariátrica nos autos, amparada apenas por menção em laudo de
cirurgião plástico, fragiliza a probabilidade do direito necessária para
a concessão da tutela de urgência.

5. A controvérsia sobre o caráter exclusivamente reparador ou
funcional de extensos procedimentos cirúrgicos (como blefaroplastia
e ritidocervicoplastia) demanda dilação probatória para afastar o
viés estético alegado pela operadora.

6. O requisito da urgência previsto no art. 300 do CPC não se
encontra demonstrado, visto que a suposta cirurgia bariátrica teria
ocorrido há mais de dois anos, indicando que o quadro clínico pode
aguardar o contraditório.

7. O laudo psicológico que menciona sofrimento subjetivo e
agravamento emocional não caracteriza urgência médica iminente

incompatível com o rito processual ordinário.

8. A irreversibilidade da medida e o risco de prejuízo financeiro à
operadora desaconselham o deferimento de procedimentos de alto

valor em fase embrionária da demanda sem a configuração de risco
iminente à vida ou à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias
reparadoras pós-bariátrica exige a prova inequívoca da realização
do procedimento cirúrgico prévio para redução de peso.

2. A existência de dúvida razoável sobre a natureza estética ou
reparadora de procedimentos plásticos complexos demanda

instrução probatória, impedindo a concessão de liminar de natureza
satisfativa.

3. A ausência de perigo iminente à saúde ou à vida afasta o
requisito da urgência quando o paciente convive com a condição

clínica há tempo considerável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998; Lei

14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069 (REsp
1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP); TJ-ES, Agravo de Instrumento
no 5002020-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4a
Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (autos de origem nº
5007613-50.2025.8.08.0021
), nos autos da ação ajuizada por
GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS,
que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente as cirurgias plásticas reparadoras, bem como os materiais e insumos indicados no relatório médico, a serem realizados em sua rede credenciada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id.
17239276
), em síntese, que: I) não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; II) há contradição nos fatos alegados, pois a agravada alega hipossuficiência mas custeou consultas particulares e viagem para outro estado; III) os procedimentos solicitados, como próteses de silicone e correções de lipodistrofia, possuem caráter estético e não constam no Rol da ANS nem possuem cobertura contratual; IV) não há nos autos prova da realização da cirurgia bariátrica e da perda de 44kg que teriam dado causa aos problemas relatados na inicial; V) a decisão viola o entendimento do STJ (Tema 1.069), que exige a verificação técnica em caso de dúvida sobre a natureza estética do procedimento; VI) há perigo de irreversibilidade da medida, dado o caráter satisfativo da liminar e a dificuldade de ressarcimento dos valores despendidos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id.
17312222
.

Contrarrazões no id.
17662106
pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020549-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (autos de origem nº 5007613-50.2025.8.08.0021), nos autos da ação ajuizada por
GEOVANA RODRIGUES DOS SANTOS,
que
deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente as cirurgias plásticas reparadoras, bem como os materiais e insumos indicados no relatório médico, a serem realizados em sua rede credenciada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 17239276), em síntese, que: I) não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; II) há contradição nos fatos alegados, pois a agravada alega hipossuficiência mas custeou consultas particulares e viagem para outro estado; III) os procedimentos solicitados, como próteses de silicone e correções de lipodistrofia, possuem caráter estético e não constam no Rol da ANS nem possuem cobertura contratual; IV) não há nos autos prova da realização da cirurgia bariátrica e da perda de 44kg que teriam dado causa aos problemas relatados na inicial; V) a decisão viola o entendimento do STJ (Tema 1.069), que exige a verificação técnica em caso de dúvida sobre a natureza estética do procedimento; VI) há perigo de irreversibilidade da medida, dado o caráter satisfativo da liminar e a dificuldade de ressarcimento dos valores despendidos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 17312222
.

Contrarrazões no id. 17662106 pelo desprovimento recursal.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão
que apreciou o pedido liminar
, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

A questão de fundo discutida nos presentes autos foi definida pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.069, sendo firmada a seguinte tese:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Embora o entendimento da Corte Superior seja pela obrigatoriedade da cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, ao menos neste momento processual, as provas colacionadas não demonstram com clareza a probabilidade do direito invocado na inicial.

Não consta nos autos, até este momento, comprovação efetiva de que a agravada teria se submetido a cirurgia bariátrica, condição essencial para a aplicação do Tema 1.069 do STJ. O laudo médico do cirurgião plástico apenas menciona
a realização de cirurgia bariátrica em 07.03.2023,

relatando a perda de 44kg,
não estando acompanhado de mais provas da realização do procedimento cirúrgico.

Além disso, a recorrente controverteu o caráter exclusivamente reparador e funcional de todas as cirurgias pleiteadas

(dermolipectomia abdominal não estética; puboplastia não estética; mastopexia com prótese a direita e esquerda não estética; dermolipectomia de crural direita e esquerda com lipoaspiração complementar não estéticas; dermolipectomia de braços ou braquioplastia direita e esquerda com lipoaspiração complementar não estéticas; lipoaspiração do dorso, coxas, braços e abdomen com renuvion para retração da pele, com enxerto glúteo não estético; dermolipectomia de dorso não estética ritidocervicoplastia não estética; blefaroplastia superior e inferior não estética; cirurgia de refinamentos pós os procedimentos anteriores
), o que evidencia, ao menos a princípio, a necessidade de dilação probatória para constatar se há um viés estético, tal como alegado pela operadora de saúde recorrente em sua peça recursal.

Quanto ao requisito da urgência, necessário à concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, não está suficientemente demonstrada, tendo a própria requerida alegado que a cirurgia bariátrica teria sido realizada há mais de 2 anos.

O laudo psicológico, por sua vez, tampouco foi enfático quanto à urgência, concluindo que os sofrimentos subjetivos causados pela sobra de pele podem agravar a condição mental e emocional da recorrida, o que não denota uma urgência incompatível com a espera pela instrução processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ALCANÇADA PELA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO STJ . NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDOS MÉDICOS DE IDÊNTICO TEOR A OUTROS REPRODUZIDOS EM OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso não se amolda às hipóteses de suspensão determinadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos Recursos Especiais nº 1.870 .834/SP e 1.872.321/SP submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.069) . Isso porque, a situação em exame encaixa-se, justamente, à exceção mencionada pela Corte Cidadã, qual seja: concessão de tutelas provisórias de urgência. 2. No julgamento do ERESP nº 1886929 e nº 1889704, o C. STJ fixou a tese de que o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol . 3. Também houve a edição da Lei nº 14.454/2022, que, em consonância com o entendimento firmado, alterou a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos e saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar . 4. Revela-se como ônus da autora demonstrar que sua situação enquadra-se nas hipóteses previstas que autorizam a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, por meio, por exemplo, de laudos médicos fundamentados e outros documentos. 5. É necessário que se comprove: (i) a probabilidade do direito autoral, consubstanciada no aparente direito a proceder com as cirurgias reparadoras e (ii) a situação de urgência que enseja o deferimento de seu pedido em caráter antecipado .

6. Considerando que os laudos apresentados não individualizam a situação de urgência da recorrente e, considerando que narram exatamente o mesmo cenário em processos com pedido de cirurgias reparadoras formuladas por outros indivíduos, entende-se que os referidos documentos não são aptos a demonstrar a situação de emergência da requerente. 7. O caso em apreço não enseja o deferimento, a título de tutela de urgência, das cirurgias pleiteadas pela autora às expensas da requerida, pois não há demonstração de urgência em seu quadro clínico que não possa aguardar a conclusão da instrução processual
. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002020-40 .2024.8.08.0000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Ressalte-se, ainda, que a imposição de obrigação de imediato e integral custeio de procedimentos de alto valor na fase embrionária da demanda, quando não configurado perigo iminente à vida ou à saúde da agravada, evidencia, ainda, risco de difícil reversão os efeitos da decisão recorrida.

Por tais razões, conheço do recurso e a ele dou provimento para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

É como voto.